Tribunal: TJMT
Processo: 1024798-84.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024798-84.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (APELADO), WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE PESTANA - CPF: 010.905.561-60 (APELADO), GUILHERME HENRIQUE PESTANA registrado(a) civilmente como GUILHERME HENRIQUE PESTANA - CPF: 024.309.771-92 (APELADO), RICARDO ANDERSON DE SOUZA - CPF: 007.065.751-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESSA PARTE, O DESPROVEU.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento. Desocupação voluntária do imóvel no curso do processo. Rescisão contratual. Falta de interesse recursal. Litigância de má-fé. Inocorrência. Sentença mantida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de despejo formulado em ação movida pelos locadores, decretando a rescisão do contrato de locação e a desocupação do imóvel, com condenação do locatário ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve perda de objeto da ação de despejo diante da alegada desocupação do imóvel em data anterior à sentença; (
ii
) saber se os locadores comprovaram a legitimidade ativa da ação; (
iii
) saber se houve cobrança indevida de valores não pleiteados na inicial; (
iv
) saber se a conduta dos apelados configura litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3.
A desocupação voluntária do imóvel não implica perda do objeto da ação, pois subsiste o interesse na declaração da rescisão contratual e seus efeitos. 4. A controvérsia fática quanto à data da desocupação não foi objeto de dilação probatória em razão da revelia do réu e não pode ser reexaminada em sede de apelação.

5. Não houve pedido de cobrança de despesas materiais, lucros cessantes ou caução na inicial, tampouco condenação nesse sentido, de modo que o recurso carece de interesse nesse ponto.

6. A revelia não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos, mas a sentença encontra-se devidamente fundamentada na ausência de elementos capazes de infirmar a tese dos locadores.

7. A alegação de má-fé carece de prova do dolo processual e não encontra respaldo nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A desocupação voluntária do imóvel no curso da ação de despejo não implica, por si só, perda do objeto do processo, subsistindo o interesse na declaração judicial da rescisão contratual. 2. A ausência de pedido e de condenação relativos a despesas materiais e lucros cessantes inviabiliza a análise recursal por falta de interesse. 3. A revelia não impede o exame da prova dos autos, mas a ausência de impugnação específica reforça a conclusão pela procedência do pedido de despejo. 4. A caracterização de litigância de má-fé exige prova robusta do dolo processual, o que não se verifica no caso.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 141, 344, 492 e 80; L. nº 8.245/1991, art. 65.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.276.331, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.04.2012; STJ,
AgRg
no
AREsp
637.760, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 15.09.2015.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RICARDO ANDERSON DE SOUZA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da "Ação de Despejo", ajuizada contra a apelante por GUILHERME HENRIQUE PESTANA, RICARDO ALEXANDRE PESTANA e WANDERSON CLAYTON PESTANA, julgou procedente o pedido de despejo,
para declarar
“rescindido o contrato de locação, razão pela qual decreto(u) o despejo do réu, devendo este desocupar o imóvel, voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias. Condeno(u) o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro
(u)
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando o que estabelece o artigo 85, § 2º, do CPC”
,
suspendendo a exigibilidade do ônus por ser o apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita

(Id. 264545279 - Pág. 6)
.

O apelante

sustenta
a perda do objeto da ação, pois
“saiu do imóvel em dezembro/2017, e não em julho/2021, como foi aduzido pela parte Apelada”
(Id. 264545281 - Pág. 5
).

Destaca sobre a impossibilidade de cobrança de despesas materiais na presente Ação de Despejo
, até porque o
apelado, na petição inicial, não pleiteou o ressarcimento de supostas despesas como lucros cessantes, depósito de caução ou custos de laudo de engenheiro, que totalizam quase R$ 30.000,00.

Assevera que o contrato de locação celebrado entre as partes está eivado de vícios e irregularidades, não podendo produzir seus efeitos legais. Aduz que o apelado não demonstrou a propriedade do imóvel, o que seria indispensável para a propositura da ação de despejo.

Diz que embora revel por não ter apresentado contestação no prazo legal, argumenta que a revelia não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

Narra que a apelada agiu de má-fé ao ingressar com a ação de despejo cobrando aluguéis de um período em que o apelante já não ocupava o imóvel (desde dezembro/2017), buscando induzir o juízo a erro.

Ao final, pede,
pois, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando a ação de despejo extinta sem resolução do mérito, com a condenação da apelada por litigância de má-fé.

Os apelados
apresent
aram
contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id. 264545284)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
quanto à arguição de perda do objeto da ação em razão da desocupação do imóvel
em dezembro de 2017, e não em julho de 2021 como alegado pelos apelados, cumpre salientar que a desocupação voluntária do imóvel no curso da ação de despejo configura, a priori
, fato superveniente que pode acarretar a perda do objeto, mas apenas quanto ao pedido de expedição do mandado de despejo em si. Permanece, contudo, o interesse na declaração da rescisão contratual e na análise de eventuais débitos locatícios, caso pleiteados.

Não obstante, a questão central da ação de despejo reside na declaração da rescisão do contrato de locação e na constituição do direito do locador à retomada do imóvel. A sentença proferida não se limitou a um mero reconhecimento da desocupação, mas, ao contrário, declarou a rescisão do contrato e decretou o despejo, provimento este que, mesmo diante de uma desocupação posterior, serve para formalizar a situação jurídica e, se necessário, embasar execuções ou providências futuras.

Ademais, a controvérsia sobre a exata data da efetiva desocupação, se dezembro de 2017 ou julho de 2021, constitui um ponto fático que demandaria dilação probatória substancial, não sendo cabível a sua análise e revisão aprofundada em sede de recurso de apelação, especialmente quando a cognição originária não se aprofundou nesse aspecto específico em razão da revelia do réu.

Mais relevante para a análise do presente recurso é o fato de que, em 03 de janeiro de 2022 (Id. 264544134), os apelados informaram ao juízo a quo
que o réu foi devidamente intimado da decisão liminar de despejo em 09/12/2021, com o mandado juntado aos autos em 14/12/2021, e que, expirado o prazo concedido, o réu permanecia no imóvel. Diante disso, requereram a desocupação compulsória, inclusive com emprego de força e arrombamento, nos termos do artigo 65 da Lei 8.245/91.

Tal petição demonstra que, à época da tramitação em primeiro grau, a questão da posse do imóvel ainda se mostrava litigiosa e o direito ao despejo coercitivo era ativamente buscado pelos locadores.

A própria sentença, proferida posteriormente, confirmou o direito ao despejo, o que afasta a alegação de perda superveniente do objeto, pelo menos no momento processual que balizou a decisão de primeiro grau.

No que tange à
alegação de impossibilidade de cobrança de despesas materiais
(lucros cessantes, depósito de caução, laudo de engenheiro) na presente ação, por ausência de pedido expresso na inicial, cumpre reconhecer que a pretensão do apelante
revela-se
carente de interesse recursal.

O Princípio da Adstrição ou Congruência, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, impõe que o magistrado decida a lide nos limites do pedido formulado pelas partes.

Na hipótese vertente, conforme expressamente verificado na petição inicial da "Ação de Despejo", não houve qualquer formulação de pedido de condenação do réu ao pagamento de despesas materiais ou lucros cessantes
por arte dos autores/apelados
.

Corroborando essa constatação e afastando qualquer dúvida sobre a matéria, os próprios apelados, em suas contrarrazões, foram taxativos ao afirmar que
"não há qualquer pedido dos Apelados para que fosse emendado a ação, fazendo constar esses débitos, pelo contrário, os Apelados têm plena consciência de que será necessário mover ação própria para reaver os prejuízos ocasionados"
. E, de forma conclusiva, ressaltaram que
"Ao sentenciar o feito, não houve abordagem da matéria, posto isto, desnecessário o pedido do recurso que aborda tema não discutido na lide."

Dessa forma, é patente que a discussão acerca da cobrança das mencionadas despesas materiais não foi travada em primeiro grau, nem integrou o objeto da decisão proferida pelo juízo
a quo
. Não havendo condenação em primeiro grau nesse ponto, inexiste provimento judicial a ser reformado, o que, por consequência lógica, implica na ausência de sucumbência e, portanto, de interesse do apelante em recorrer de um ponto que não lhe causou gravame.

Assim, deixo de conhecer
o recurso de apelação neste tópico, por ausência de interesse recursal.

Em relação à
relativização dos efeitos da revelia
, é
sabido que tal instituto
não induza presunção absoluta de veracidade dos fatos, exigindo a ponderação das provas pelo magistrado (CPC,
art
s
.
344 e
345
1
), no caso em tela, a sentença de despejo baseou-se na prorrogação contratual por prazo indeterminado (Lei n. 8.245/91, art. 56, parágrafo único) e na ausência de elementos probatórios produzidos pelo apelante que pudessem desconstituir a pretensão dos locadores. A mera alegação de propriedade do imóvel, desprovida de comprovação, não é suficiente para infirmar a presunção legal e fática que ampara a procedência da ação de despejo.

A arguição de
litigância de má-fé
, que demanda comprovação do dolo processual (CPC, art. 80), não se sustenta. A mera divergência fática quanto à data de desocupação do imóvel ou a ausência de pedidos acessórios na inicial não configuram conduta dolosa apta a ensejar as sanções do artigo 81 do Código de Processo Civil, carecendo o apelante de prova robusta nesse sentido.

Diante do exposto, entendo que a r. sentença deve ser mantida em seus termos, pois o direito do apelante não restou suficientemente demonstrado para afastar a pretensão inicial dos apelados, no que tange ao despejo.

Pelo exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso de apelação e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
a r. sentença recorrida.

Condeno o apelante ao pagamento das custas recursais e majoro os honorários advocatícios para R$
5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025